Tribunal: TJDFT
Processo: 0735897-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por L M Buffet e Eventos Ltda. - ME contra o pronunciamento judicial (Id 105615732 do processo de referência) exarado pelo Juízo da 3a Vara Cível na ação de despejo por falta de pagamento, processo 0724463-58.2021.8.07.0001, movida em desfavor da ora agravante por Vania Mara Parada, no qual foi indeferido o processamento da ação de reconvenção, após o transcurso do prazo de recolhimento das custas processuais. A ré/reconvinte, ora recorrente, opôs embargos de declaração (Id 106708633 dos autos de referência) alegando que a decisão de indeferimento do processamento da reconvenção deveria aguardar a preclusão da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, objeto de agravo de instrumento já interposto e pendente de julgamento. Os aclaratórios foram rejeitados no Id 107982924 sob o fundamento de que caberia à parte embargante requerer o efeito suspensivo em sede recursal, dentro do prazo concedido na decisão que indeferiu a gratuidade, já que o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático. Inconformada, a ré/reconvinte interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 30576398), relata que a agravada ajuizou ação de despejo por falta de pagamento em seu desfavor requerendo a rescisão do contrato de locação e restituição do imóvel. Afirma ter apresentado contestação com pedido de reconvenção em razão de benfeitorias realizadas no imóvel durante o período locatício, quando pleiteou os benefícios da justiça gratuita. Narra ter interposto o agravo de instrumento n. 0733058-49.2021.8.07.0000 contra a decisão do juízo a quo que indeferiu a gratuidade. Alega que, antes da preclusão da aludida decisão e do exaurimento do prazo de 15 dias para interposição do agravo de instrumento, o juízo de origem indeferiu o processamento da reconvenção, haja vista a ausência de recolhimento das custas. Acrescenta que o juízo de origem, quando indeferiu a gratuidade, determinou o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento das custas, o que não foi atendido porquanto a tutela de urgência objeto do agravo de instrumento no qual foi atacada a decisão de indeferimento do benefício (n. 0733058-49.2021.8.07.0000) ainda não tinha sido decidida. Ressalta a incompatibilidade do recolhimento das custas com o pedido de gratuidade de justiça em razão de eventual reconhecimento de preclusão lógica, conforme entendimento deste Tribunal. Assevera que o “indeferimento do processamento da reconvenção por ausência de recolhimento de custas anteriormente à preclusão da matéria, inclusive, previamente ao transcurso do prazo para interposição de agravo de instrumento, revela-se clara nulidade processual”. Afirma que a comunicação do e. TJDFT sobre o indeferimento da tutela de urgência no AGI n. 0733058-49.2021.8.07.0000 ocorreu em 4/11/2021 (ofício no Id 107617032) e que, no momento em que protocolado os embargos de declaração, ainda não havia decisão sobre a tutela de urgência. Afirma que, em que pese a inexistência de efeito suspensivo automático, o indeferimento do processamento da reconvenção antes do prazo a prejudicou, visto que o indeferimento da tutela de urgência no aludido agravo de instrumento ocorreu em 4/11/2021 e o despacho que indeferiu a reconvenção foi exarado em 11/10/2021. Diz que a decisão agravada deve ser anulada a fim de determinar o processamento da reconvenção e deve ser facultada à agravante o recolhimento das custas processuais, já que o TJDFT indeferiu a tutela de urgência no AGI n. 0733058-49.2021.8.07.0000. Ao final, requer, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, tendo em vista que os autos foram enviados conclusos para julgamento na origem. No mérito, pede o provimento do recurso com a anulação do despacho de Id 105615732 dos autos de referência e deferimento do processamento da reconvenção, possibilitando o recolhimento das custas processuais. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 30576402 e 30576403. É o relatório do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial, nominado de “despacho”, que indefere o processamento de reconvenção em razão do transcurso de prazo para recolhimento de custas judiciais pela parte autora, no caso ré/reconvinte. Em análise do pronunciamento judicial em tela (Id 105615732 do processo de referência), depreendo ter a magistrada indeferido o processamento da reconvenção após a determinação de emenda à petição inicial da reconvenção para a completar com documento indispensável à formação do processo, qual seja, a comprovação recolhimento das custas judiciais no prazo de 10 (dez) dias (Id 103606705 dos autos de referência). A irresignação apresentada no recurso diz respeito, especificamente, ao pronunciamento que indeferiu o processamento da ação de reconvenção ajuizada pela parte reconvinte/agravante. Ocorre que tal ato não é impugnável por meio do presente recurso, visto que o art. 1.015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Na hipótese, eventual ocorrência de nulidades decorrentes da decisão agravada devem ser suscitadas em preliminar de apelação que será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva da falta de aferição imediata de sua suposta ocorrência dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento, assim como não verificada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Assevero, derradeiramente, não ser o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal do recurso, circunstância, a toda evidência, não verificada concretamente. Além disso, no presente caso, conforme verificado no processo de referência (Id 108345995 dos autos n. 0724463-58.2021.8.07.0001), foi proferida sentença que declarou resolvida a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgou procedentes “os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/61” (Id 108345995 do processo de referência). Em decisão anterior, o juízo já havia indeferido o processamento da reconvenção em razão do não recolhimento das custas iniciais (Id 105615732). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação a eventuais agravos de instrumento interpostos. Nesse sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Assim, ainda que abstraído o não conhecimento do agravo de instrumento em razão de não estar a decisão atacada prevista no rol do art. 1.015 do CPC, conforme acima salientado, a prolação de sentença prejudica a análise das razões recursais nas quais a agravante pretende, efetivamente, o reconhecimento de nulidades dos procedimentos adotados na instância de origem, as quais devem ser suscitadas em preliminar de eventual recurso de apelação. Dentro deste quadrante, com arrimo no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora